Tribunal: TJMT
Processo: 1061202-88.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1061202-88.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[P R DA SILVA NETO - ME - CNPJ: 10.888.924/0001-20 (EMBARGADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ROBER CAIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 020.184.811-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIBERAÇÃO DE VEÍCULO INDEPENDENTE DO PAGAMENTO DE MULTAS E TAXAS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO –

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias.
Ratio decidendi
que expressa os elementos conducentes à manutenção da parcial da sentença e, consequente, provimento parcial do recurso interposto.

3. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento, sendo, ainda, errônea a interpretação do fundamento da decisão.

4. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos pelo
Município de Cuiabá
em face de acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo embargado para (i) determinar, quanto à taxa de estada, a aplicação do valor previsto na Lei n. 10.237/2014 e, após, quando de sua vigência, daquele previsto na Lei n. 10.070/2019, limitando o pagamento ao prazo de 6 (seis) meses, bem ainda (ii) acrescer fundamentos quanto ao pleito alternativo.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta a necessidade de prequestionamento da matéria e omissão quanto à
“interpretação oriunda dos arts. 21, inciso XII, alínea ‘b’; 22, inciso IV; 30, I e do art. 175, parágrafo único; todos da Constituição Federal, na forma acima apresentada, de que não se encontra na esfera de competência do Estado-Membro legislar”.

Requer sejam sanadas as supostas omissões alegadas para reconhecer a impossibilidade da aplicação da legislação estadual. Ainda, pugna pelo prequestionamento explícito.

Contrarrazões pela manutenção do acórdão – Id. 130433683.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LIBERAÇÃO DE VEÍCULO INDEPENDENTE DO PAGAMENTO DE MULTAS E TAXAS – PEDIDO ALTERNATIVO NÃO ANALISADO – SENTENÇA CITRA PETITA – CAUSA MADURA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS DEVIDO – TAXA DE ESTADA – LIMITAÇÃO AO PRAZO DE SEIS (6) MESES – ART. 271, § 10, DO CTB – VALOR – LEIS ESTADUAIS N. 10.237/2014 E 10.070/2019, VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

“Havendo condições do julgamento da lide, com base no artigo 1.013, § 3.º, do CPC (teoria da causa madura), é de julgar a causa, sem determinar o retorno dos autos à instância singular para nova sentença”. (TJMT, N.U. 0000267-97.2016.8.11.0011, julgado em 02/02/2022)

2.

“Se não demonstrada, de forma inequívoca, a irregularidade das multas de trânsito aplicadas, revela-se plausível a exigência da quitação das multas, taxas e despesas com remoção e estada, para fins de liberação do veículo apreendido, nos termos do art. 271, §§ 1º e 10, do Código de Trânsito Brasileiro, tendo em conta, também, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade”. (TJMT, N.U. 1014076-42.2019.8.11.0041, julgado em 26/07/2021)

3.

O pagamento de despesas com remoção e estada está limitado ao prazo de seis (6) meses, na forma do art. 271, § 10, do CTB, vigente a época dos fatos.

4.

O contrato celebrado entre o Município de Cuiabá e particular não tem a força suficiente para afastar a legislação estadual que estabelece os valores de taxa de estada.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido para (i) determinar, quanto à taxa de estada, a aplicação do valor previsto na Lei n. 10.237/2014 e, após, quando de sua vigência, daquele previsto na Lei n. 10.070/2019, limitando o pagamento ao prazo de 6 (seis) meses, bem ainda (ii) acrescer fundamentos quanto ao pleito alternativo.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

O ponto de insurgência é quanto à possibilidade da legislação estadual ser aplicável para modificar ou alterar as condições.

Assim os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão vergastado, inclusive com a observância à luz da jurisprudência deste Tribunal:

Com efeito, o valor diário exigido da parte, de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), é oriundo do contrato n. 291, de 20 de setembro de 2018, celebrado entre o Município de Cuiabá e a empresa Rodando Legal Serviços e Transporte Rodoviários Ltda. o qual, restou anulado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, cuja decisão foi cassada neste Tribunal de Justiça, para que seja realizado novo pronunciamento pela Corte de Contas.

De toda forma, referida avença não tem o condão de afastar a incidência da legislação estadual, sendo vigente à época da apreensão do veículo a Lei n. 10.237/2014, que estabelecia, em seu anexo único, o valor diário de R$ 11,00 como devido Estada no pátio para veículos com 4 (quatro) rodas.

A respeito:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO REMOVIDO — PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS, TAXAS E DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADA — NECESSIDADE. TAXA DE ESTADA — LIMITAÇÃO AO PRAZO DE SEIS (6) MESES — ARTIGO 271, § 10, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO — ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA. VALOR — LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 10.237, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014 — REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS — INCIDÊNCIA. A liberação do veículo só é possível com o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 271, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei nº 13.160, de 25 de agosto de 2015, ou seja, com o pagamento de multas, taxas, e despesas com remoção, estada e outros encargos previstos na legislação específica. O pagamento de despesas com remoção e estada está limitado ao prazo de seis (6) meses, na forma do artigo 271, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei nº 13.281, de 4 de maio de 2016.
Contrato celebrado entre o Município de Cuiabá e particular não tem a força suficiente para empecer a incidência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.237, de 30 de dezembro de 2014, portanto, a título de taxa de estada, aplicam-se os valores previstos na Lei.
Sentença retificada em parte. (N.U 1054240-49.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021) (destaquei)

Tal valor, posteriormente, foi majorado para R$ 49,00 (quarenta e nove) reais a partir da Lei Estadual n. 11.070/2019, que alterou a lei anterior e entrou em vigor 90 (noventa) dias após a sua publicação, razão pelo qual são os valores a serem aplicados ao caso concreto.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos - com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a se discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA, julgado em
08/06/2020
, DJe
16/06/2020
; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA
TURMA, julgado em
19/05/2020
, DJe
27/05/2020
.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado da decisão, inadmissível na via estreita dos Embargos.

Do prequestionamento.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se afigura no caso.

Neste sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – VÍCIO EXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Demonstrada a existência de obscuridade no acórdão embargado em relação ao proveito econômico a incidir os honorários advocatícios, tal vício deve ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. (N.U 1003201-09.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Por derradeiro, anoto que, para fins de prequestionamento, não se exige o apontamento explícito da norma constitucional ou da lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, basta que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e no mérito
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022